Tribunal: TJSP
Processo: 1090375-60.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Ação de cobrança – Contrato de prestação de serviços de administração e processamento de base de dados do SPC - Inadimplência da ré a partir de 20/03/2019 – Cobrança relativa a períodos posteriores, sob a alegação de continuidade na prestação dos serviços – Cláusula contratual prevendo a suspensão automática de consultas, em caso de inadimplência, mantidos os

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Ação de cobrança – Contrato de prestação de serviços de administração e processamento de base de dados do SPC - Inadimplência da ré a partir de 20/03/2019 – Cobrança relativa a períodos posteriores, sob a alegação de continuidade na prestação dos serviços – Cláusula contratual prevendo a suspensão automática de consultas, em caso de inadimplência, mantidos os serviços de exclusão de registro – Serviços, no entanto, que continuaram a ser prestados e usufruídos até 21/04/2019, conforme admitido pela própria ré - Hipótese que não se confunde com resolução automática do contrato, mas apenas prevê possibilidade de suspensão de parte dos serviços que, porém, não foram suspensos - Notificação promovida pela autora, no mês de março, destinada a resolver o contrato, admitida a cobrança por mais trinta dias, prazo contratual para purga da mora - Direito da autora à cobrança dos valores devidos pelo serviço utilizado no período de vigência do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito da ré – Multa e juros de mora fixados em contrato, a partir do vencimento - Juros de mora limitados a 1% (um por cento ao mês) - Sentença reformada – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000973274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090375-60.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL (SPC
BRASIL),
é
apelado
CÂMARA
DE
DIRIGENTES
LOJISTAS
DE
ESMERALDAS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090375-60.2019.8.26.0100 -Voto no 3.193
2
Apelação Cível no 1090375-60.2019.8.26.0100
Apelante: Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas - CNDL (SPC Brasil)
Apelado: Câmara de Dirigentes Lojistas de Esmeraldas
Juiz da Vara de Origem: Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
Comarca: São Paulo
Voto no 3.193
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Ação de cobrança –
Contrato de prestação de serviços de administração e
processamento de base de dados do SPC - Inadimplência da ré a
partir de 20/03/2019 – Cobrança relativa a períodos posteriores,
sob a alegação de continuidade na prestação dos serviços –
Cláusula contratual prevendo a suspensão automática de
consultas, em caso de inadimplência, mantidos os serviços de
exclusão de registro – Serviços, no entanto, que continuaram a ser
prestados e usufruídos até 21/04/2019, conforme admitido pela
própria ré - Hipótese que não se confunde com resolução
automática do contrato, mas apenas prevê possibilidade de
suspensão de parte dos serviços que, porém, não foram suspensos
- Notificação promovida pela autora, no mês de março, destinada
a resolver o contrato, admitida a cobrança por mais trinta dias,
prazo contratual para purga da mora - Direito da autora à
cobrança dos valores devidos pelo serviço utilizado no período de
vigência do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito da ré –
Multa e juros de mora fixados em contrato, a partir do
vencimento - Juros de mora limitados a 1% (um por cento ao
mês) - Sentença reformada – Recurso provido, em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
147/151, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas CNDL em face da Câmara de Dirigentes Lojistas
de Esmeraldas. Pela sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa.
Inconformada, recorre a autora buscando a reforma da r. sentença.
Nas razões de apelação (fls. 172/185), sustenta, em síntese, que o Juízo a quo julgou
improcedente o pedido com fundamento na cláusula contratual que prevê suspensão
automática do fornecimento dos serviços em caso de inadimplência. Aponta, no
entanto, ter sido comprovado nos autos que os serviços continuaram a ser prestados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090375-60.2019.8.26.0100 -Voto no 3.193
3
e utilizados pela ré. Destaca que a requerida, até então, tinha acesso à base de dados
do SERASA e SPC, bem como a outros produtos livremente contratados entre as
partes. Quando se tornou inadimplente, no período de fevereiro a agosto de 2019, foi
notificada acerca da suspensão do seu acesso exclusivamente à base de dados do
SERASA, em 22/03/2019. Entretanto, continuou a utilizar o sistema da autora
normalmente, conforme admitido pela própria ré, que confessou a existência de
prestação de serviço, no mínimo até 21/04/2019. Segundo a autora, a interrupção do
acesso aos dados do SERASA ocorreu em março, ao passo que a interrupção dos
serviços de forma integral se deu até 21/04/2019. Aponta que tal fato foi
corroborado na r. sentença. Entretanto, de forma contraditória, o magistrado a quo
afastou a possibilidade da cobrança, julgando improcedente a ação. Segundo alega a
autora, se os serviços foram prestados até 21/04/2019, considerando-se o período de
mora de 30 (trinta dias), também seriam devidos os valores até 21/05/2019,
pressupondo-se a utilização dos serviços pelo período. Conclui por requerer a
reforma integral da r. sentença, reconhecendo-se, ainda que de forma parcial, o
direito da autora de proceder à cobrança.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 186/187).
Contrarrazões ofertadas a fls. 190/196, sem preliminares.
A recorrente manifestou oposição ao julgamento virtual (fls. 201).
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança fundada em contrato de prestação de
serviços, julgada improcedente pela r. sentença atacada.
Restou incontroverso nos autos que as partes firmaram “Contrato de
Prestação de Serviços de Administração e Processamento de Base de Dados do
SPC”, conforme fls. 8/29.
As partes controvertem a respeito das razões do inadimplemento. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090375-60.2019.8.26.0100 -Voto no 3.193
4
autora, na inicial, sustentou que a ré deixou de pagar as parcelas mensais
convencionadas a partir de 20/03/2019, mas continuou a usufruir dos serviços. Em
réplica (fls. 219), alegou que o acesso da ré foi interrompido, de forma definitiva,
somente em 27/12/2019, de modo que a ré teria usufruído dos serviços durante todo
o período, sem a contraprestação devida. A ré, a seu turno, afirmou em contestação
que o contrato celebrado entre as partes previa diversos serviços, dentre eles
consulta de restrição/inclusão de negativações na base de dados do SPC e do
SERASA. No entanto, por certo período a autora teria deixado de manter convênio
com o SERASA, de modo que, a partir de 1o/02/2019, as pesquisas sobre as
negativações não eram mais geradas. Sustentou, assim, a impossibilidade de
cobrança por serviços não prestados.
No curso dos autos, a autora não comprovou que a ré utilizou os
serviços até dezembro de 2019. A ré, por sua vez, não logrou demonstrar que a
autora teria deixado de prestar os serviços na forma contratada, tampouco negou sua
situação de inadimplência.
Sobre o inadimplemento, o contrato assim dispõe (fls.11):
6.2 O mês do faturamento será sempre do primeiro até o último dia do mês
de referência, com vencimento todo dia 20 (vinte) do mês subsequente.
6.3 Caso o pagamento não seja feito até essa data, a CONTRATANTE terá
até o dia 30 (trinta) para efetuar a quitação da fatura, acrescida de juros de
0,07 (sete centésimos)% ao dia e multa de 2 (dois)%. Se o pagamento
também não for feito até o dia 30 (trinta), a CONTRATANTE e seus
associados terão seus acessos a consultas suspensos automaticamente pelo
sistema. (grifei)
Pela cláusula contratual acima reproduzida, a interrupção dos serviços
se dá de forma automática, caso a fatura, vencida no dia 20 do mês subsequente, não
for paga até o dia 30 (trinta). A respeito, assim se consignou na r. sentença (fls. 150):
Na hipótese vertente, há previsão de suspensão automática do fornecimento
dos serviços pela autora em caso de inadimplência, o que confere à ré justa
expectativa de que, ao menos após este período, nada mais lhe seria
cobrado. Reitere-se, até, mais que só uma expectativa, já que isto foi o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090375-60.2019.8.26.0100 -Voto no 3.193
5
se previu quando de sua adesão.
Esse, aliás, é o sentido da suspensão automática que se previu na cláusula
6.3 do contrato. Solução diversa, significaria fazer a autora senhora do
tempo em que ainda manteria o contrato a despeito do inadimplemento,
eventualmente estendendo a dívida de quem se supunha já não beneficiário
dos serviços, frise-se, por expressa disposição convencional.
A despeito da suspensão automática, verifica-se que a autora
continuou a franquear o acesso aos serviços à ré durante o mês seguinte, aguardando
o pagamento da fatura do mês de abril, que venceria em 20/04/2019. Tendo em vista
que o pagamento de abril também não se concretizou, a autora interrompeu
definitivamente a prestação dos serviços. É o que se extrai do e-mail à fls. 43,
emitido em 23/04/2019, com o seguinte teor:
Informo que efetuamos o bloqueio da CDL Esmeralda, pois não foi
efetuado o pagamento da fatura vencimento 20/04/2019.
Em sede de contestação, a própria ré admitiu que os serviços foram
prestados ao menos até 21/04/2019 (fls. 94):
No caso em tela, consoante a planilha presente no corpo da exordial, bem
como documentos juntados, supostamente a fatura com vencimento em
20/03/2019 não foi quitada. Somados os 30 dias previstos no contrato para
fins de purgar a mora, não restam dúvidas [de] que, no mínimo, em
21/04/2019
o serviço ou disponibilização do produto foi interrompido/cortado.
Desta forma, considerando que houve a ausência de prestação de serviços
ou disponibilização de produto a partir de 21/04/2019, não há que se falar
em utilização de serviços após a referida data. Portanto, são indevidas
quaisquer faturas que tenham como fundamento a utilização dos
serviços/produtos a partir de 21/04/2019. (grifei)
Na r. sentença atacada, o Juízo a quo considerou passível de cobrança
o serviço disponibilizado até 21/04/2019 (fls. 150):
Ainda que não se faça expressa menção à limitação temporal, a cobrança
judicial das parcelas inadimplidas só pode ser compreendida em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090375-60.2019.8.26.0100 -Voto no 3.193
6
consonância com a cláusula de suspensão automática, por isso que apenas
passível de cobrança o período em que de fato o serviço estava
disponibilizado, que, pelo que depreende-se da contestação perdurou até
21/04/2019: ou seja, após essa data nada é devido pela ré.
Não obstante, julgou improcedente o pedido.
A autora manejou embargos de declaração apontando a contradição
(fls. 153/159), mas os embargos foram rejeitados (fls. 170).
Preservado o entendimento do douto magistrado, em que pese a
existência de disposição contratual prevendo a suspensão automática de parte dos
serviços em caso de inadimplência, os serviços continuaram a ser prestados e
usufruídos ao menos até 21/04/2019, conforme admitido pelo próprio réu, que se
refere à notificação datada do mês de março, seguida dos trinta dias previstos no
contrato para o fim de purgar a mora, de maneira que "não restam dúvidas que, no
mínimo, em 21/04/2019 o serviço ou disponibilização do produto foi
interrompido/cortado." (fl. 94).
Assim realmente deve ser, pois houve a notificação datada de
20/03/2019 com a comunicação do rompimento do vínculo, que nos termos do
ajuste, ainda tem os trinta dias para purga da mora, de maneira que após o dia 21 de
abril de 2019 a ré nada mais deve a autora. A requerente faz jus ao recebimento dos
valores das parcelas devidas relativas ao período, pois o não reconhecimento do seu
direito acarretaria o enriquecimento sem causa da ré, o que é vedado pelo nosso
ordenamento jurídico.
Note-se que a cláusula 6.3 do contrato faz previsão à suspensão de
acessos a consultas, sem prejuízo da manutenção das exclusões de registros, cujo
acesso sempre permanecerá liberado, restabelecendo-se todo o serviço após
regularizado o pagamento.
Não se trata, portanto, de hipótese de cancelamento automático do
contrato pela inadimplência, ou de suspensão total dos serviços, que, ai sim,
justificaria o não pagamento. A hipótese citada no precedente, na sentença, é
diversa, pois se trata de prestação de serviços de saúde que, se não prestados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090375-60.2019.8.26.0100 -Voto no 3.193
7
autorizam o não pagamento da contraprestação correspondente, mas no caso dos
autos, a natureza do contrato é outra e o serviço continuou a ser prestado, apesar da
possibilidade de suspensão de parte dele, nos termos do contrato. O rompimento
somente se deu com a notificação, seguida dos trinta dias acima referido.
Tendo em vista que os serviços foram prestados até 21/04/2019, na
forma do contrato, e considerando-se que a cobrança é realizada no dia 20 (vinte) do
mês subsequente, conforme disposição contratual, é também devida a parcela com
vencimento no mês de maio relativa aos acessos compreendidos entre os dias 1o a
21/04/2019, somente. Com isso, mantém a cobrança exclusivamente pelo período de
utilização e antes da resolução, no qual está bem comprovado nos autos que ocorreu
até o dia 21/04/2019, nada mais sendo devido para além disso, sendo certo que
eventual desconto oferecido e não aproveitado no momento oportuno não autoriza
redução do valor, pois a autora tem direito à cobrança pelo valor integral.
Quanto à multa e juros de mora há previsão no contrato (cláusula 6.3
de fl. 11) para cobrança, mas os juros de mora devem ser limitados à taxa de 1% ao
mês, nos termos do Código de Processo Civil.
Com esse resultado caracterizou-se a sucumbência recíproca, de
maneira que custas e despesas processuais serão divididos igualmente pelas partes,
arcando a autora com honorários advocatícios do patrono da ré fixados por
arbitramento em R$3.000,00 (três mil reais), enquanto a ré pagará ao patrono da
autora honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso, em
parte.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator